Tribunal: TJSP
Processo: 1500386-91.2024.8.26.0558
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Furto qualificado e coação no curso do processo. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame. 1. Abrham Romero Rosa foi condenado a 3 anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 20 dias-multa, por furto qualificado e coação no curso do processo. Ele subtraiu R$ 200,00 mediante escalada e arrombamento, e ameaçou uma testemunha para favorecer interesse

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Furto qualificado e coação no curso do processo. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame. 1. Abrham Romero Rosa foi condenado a 3 anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 20 dias-multa, por furto qualificado e coação no curso do processo. Ele subtraiu R$ 200,00 mediante escalada e arrombamento, e ameaçou uma testemunha para favorecer interesse próprio.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) a aplicação do princípio da insignificância ao furto qualificado; (ii) a insuficiência de provas quanto à coação no curso do processo.
III. Razões de Decidir 3. A conduta de furto qualificado não se enquadra no princípio da insignificância devido à especial reprovabilidade da ação. 4. A autoria e materialidade do furto são incontestes, corroboradas pela confissão do réu e testemunhos. A ameaça à testemunha foi confirmada por depoimentos.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O princípio da insignificância não se aplica ao furto qualificado. 2. A coação no curso do processo foi comprovada por testemunhos.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 155, §4o, incisos I e II; art. 344; art. 69.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp 828.181/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 06.08.2007.
TJSP, Apl. Crim. 1504704-45.2021.8.26.0228, Rel. Des. Fernando Simão, j. 08.03.2022.
STJ, AgRg no Habeas Corpus n. 602.219, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 02 de março de 2021.
STJ, HC 351.207/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 28.06.2016.